Tribunal: TJMT
Processo: 0003820-78.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0003820-78.2018.8.11.0013 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: ALFA CONTABILIDADE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP
APELADO: CLARO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALFA CONTABILIDADE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara cível da comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito ajuizada em face de CLARO S.A., que julgou improcedente os pedidos, e resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Julgou procedente o pedido de reconvenção e condenou o autor no valor de R$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) referente a multa por quebra de contrato. Pela sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
A apelante alega que celebrou contrato com a apelada em 25/02/2015, onde adquiriu 80 linhas telefônicas com fidelidade e vigência do plano no prazo de 24 meses; também adquiriu, à época, 03 (três) aparelhos celulares da Marca APPLE, modelo IPHONE 6, com capacidade de 64gb, cor CINZA, pelo valor unitário de R$ 3.487,00 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais), totalizando assim o montante de R$ 10.461,00 (dez mil quatrocentos e sessenta e um reais).
Narra que, pela aquisição das linhas e dos aparelhos foi concedido um desconto a título de crédito de R$ R$ 7.486,44 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), de modo que, pelo 3 (três) aparelhos, a empresa apelante pagaria somente o montante de R$ 2.974,56 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos); pagaria por cada aparelho IPHONE 6, o valor de R$ 991,52 (novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos); a forma de pagamento desses aparelhos, conforme consta em contrato, se deu em 20 (vinte) vezes, ou seja, 20 (vinte) parcelas de R$ 148,72 (cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos); nas faturas, o que na verdade acontecia, era a discriminação do desconto no importe e R$ 7.486,44 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em 20 (vinte) parcelas, sendo representada pela quantia de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos); muito embora, houvessem pactuado o desconto em 20 (vinte) parcelas, esses descontos seriam incididos apenas a partir da 4 conta, ou seja, a partir do 4o mês, e teria como termo final, ao 24o (vigésimo quarto) mês, que por sua vez, também, seria termo final do contrato geral; dessa forma, ficou acordado o termo inicial do contrato no mês 04/2015, com franquia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) ao mês; tendo termo inicial para aplicação dos descontos em 20 parcelas a partir do mês 09/2015, e termo final em 04/2017; muito embora o pactuado tivesse sido a aplicação dos descontos dos aparelhos em 20 (vinte) parcelas fixas, a empresa apelada, deixou de aplicar tal desconto nas faturas a partir do mês 05/2016, na parcela 09/20 (nove, das vinte), onde, o desconto deixou de ser de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), passando a ser de apenas R$ 124,77 (cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), que incidiu nas parcelas 09/20 à 11/20. Após isso houve incidência de desconto de R$ 264,21 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), nas parcelas 12/20 à 15/20; o desconto outrora ofertado no importe de R$ 7.486,44 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), onde a empresa autora pagaria pelos aparelhos somente o valor de R$ 2.974,56 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), passou a pagar quase o triplo, ou seja, o valor de R$ 7.113,60 (sete mil cento e treze reais e sessenta centavos) pelos aparelhos adquiridos; sendo assim, a empresa autora pagou indevidamente, ou seja, além do pactuado em contrato, o montante de r$ 4.139,00 (quatro mil cento e trinta e nove reais) referente ao contrato pactuado em 2015; alega que foi fornecido novo plano com outra promoção e aquisição de aparelhos, 13 meses após a assinatura do primeiro contrato, existindo a fidelidade do primeiro contrato, e que os valores pactuados anteriormente seriam migrados para o atual plano; houve a assinatura do contrato em 18/3/2016; a franquia que, segundo contrato de 2015 era de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), passou a ser, com advento do contrato 2016, de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais); adquiriu novos aparelhos e o valor total foi de, R$ 12.605,00 (doze mil e seiscentos e cinco reais); o desconto de R$ 9.994,80 (nove mil novecentos noventa e quatro reais e oitenta centavos), seria abatido do valor total dos aparelhos, valor esse R$ 12.605,00 (doze mil e seiscentos e cinco reais), restando então, somente a quantia de R$ 2.610,20 (dois mil seiscentos e dez reais e vinte centavos), que seriam divididos em 20 (vinte) parcelas, no montante de R$ 130,51 (cento e trinta reais e cinquenta e um centavos); deveria então, vir discriminado nas faturas, o desconto de R$ 499,74 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) em 20 (vinte) parcelas; as faturas encaminhadas passaram a constar valores diferente do acordado; a entrar em contato com a claro, momento em que tomou conhecimento de que o valor cobrado nas faturas correspondia ao valor cobrado pelo aparelhos mais os chips, qual seja, r$ 15.845,00 (quinze mil oitocentos e quarenta e cinco reais), e não o valor de r$ 12.605,00 (doze mil e seiscentos e cinco reais), ou seja, uma diferença a maior de r$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais; alega que de posse do contrato, constava outros valores, bem como a assinatura da empresa havia sido copiada para outro contrato, diverso do contratado; após diversas reclamações e não solucionado o problema resolveu realizar a portabilidade para a operadora TIM; diante disso, foi compelida a pagar o parcelamento dos aparelhos sobre os valores indevidos e sem desconto, no importe de R$ 3.961,25 (três novecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), o que representava as parcelas 16/20 à 20/20 das cobranças dos aparelhos adquiridos através do contrato de 2016, sendo que o valor correto referente a tais parcelas com aplicação do desconto seria de R$ 652,55 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); recebeu um último boleto da empresa Ré, referente ao contrato de 2016, no valor de R$ 8.961,48 (oito mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), como última fatura, com vencimento em 20/12/2017; cobrança de multa por quebra de contrato no valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais); fundamenta a aplicação do CDC para o caso, falha na prestação do serviço por parte da apelada, fraude no contrato e dever de indenizar; por isso, pretende a indenização por dano material e moral e repetição de indébito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os pedidos.
Nas contrarrazões, a apelada argui preliminar de ofensa a dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.
A apelante deixa de se manifestar quanto a preliminar arguida.
É o relatório. DECIDO.
Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente a reconvenção para condenar o autor no valor de R$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) referente a multa por quebra de contrato.
Ao analisar a tese recursal apresentada pela apelante verifica-se que não rebate devidamente os fundamentos da sentença, pois apresenta todos os argumentos apontados na inicial de forma genérica, sem, contudo, rebater ponto a ponto da sentença, apresentando-se ainda alguns argumentos genéricos não compreendendo a pretensão de modificação da sentença.
Ademais, sequer rebate a sentença no ponto em que julga procedente a reconvenção apresentada pela parte apelada.
A sentença proferida nos autos assim fundamenta:
“(...)
3. No mérito.
3.1. Quanto à quebra contratual e cobrança de multa, no valor de R$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). O pedido é improcedente e o pedido de reconvenção é procedente. Isso porque, no contrato primeiro contrato narrado pelo autor firmado entre as partes, incontroverso, ficou acordada a prestação dos serviços de telefonia por 24 meses, sendo quebrado pelo autor sem qualquer observação ao devido processo legal. O contrato em tela trazia expressamente em seu texto que o cancelamento dos serviços antes do término de vigência acarretaria a incidência de multa contratual. Posto isso, é sabido que o plano de fidelização dá ao adquirente vantagens e benefícios e, em contrapartida, exige que o usuário permaneça vinculado por um período mínimo. A regra geral para o tempo máximo do prazo de permanência é de 12 meses, conforme previsto na Resolução 632/2014 da ANATEL: “Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. Parágrafo 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses”. Demais disso, denota-se que o artigo 59, da mesma Resolução aponta que o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no parágrafo primeiro do art. 57, tendo as partes pactuado no contrato prazo de 24 meses de fidelidade, o que é plenamente lícito. Assim sendo, ausente efetiva comprovação ou até mesmo alegação de falhas no serviço prestado, comprovação que dependeria de prova pericial técnica que atestasse a irregularidade do serviço prestado. Não há se falar em nulidade de referida cláusula. Dessa forma, tomado o contrato por existente e válido e inexistindo comprovação eficaz do pagamento do débito, a parte requerida agiu de forma lícita, em evidente exercício regular do seu direito de credor, de forma que, inexistindo ilícito, não há que se falar em reparação civil, sobretudo por dano moral, como pretende o requerente. Consequentemente, o pedido de reconvenção é procedente para condenar o autor ao pagamento da multa no valor de R$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). 3.2. Quanto ao pedido para reconhecimento de fraude no contrato de 2016. Foi determinado por este juízo em audiência (07/02/2019) que o réu apresentasse o documento original, entretanto, ocorre que a ré alegou que “a empresa reclamada digitaliza o documento assinado pelo cliente e entrega a única via original ao mesmo. Isto ocorre devido à dificuldade encontrada em se armazenar grandes volumes de documentos em papel, o que exigiria a disponibilidade de um local grande e adequado, com capacidade de arquivamento demasiada e ainda com funcionários com conhecimento em arquivologia, dispendendo, assim, esforço de pessoal demasiado e desnecessário”. Em razão disso não foi possível realizar a perícia grafotécnica, conforme manifestação do perito. Nos termos do art. 396, art. 398 e art. 400, todos do CPC: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima. Mesmo a presunção de veracidade do art. 400, do CPC sendo relativa, antes deve haver a análise da recusa, se a mesma é legítima. No mundo moderno a digitalização dos contratos é uma medida aceitável, reflexo da tecnologia e amplamente aceita por todos. Obviamente que tal prática pode acarretar alguns pontos negativos, como a impossibilidade de realização da perícia. Mas, que deve ser aceito, diante do avanço da tecnologia. As provas devem ser analisadas em conjunto, e não há nos autos qualquer indício de fraude. Inclusive o autor recebeu os aparelhos celulares tanto do contrato de 2015 como de 2016, bem como as linhas. Portanto, caso houvesse fraude seria uma fraude em que haveriam dois contratos, um o verdadeiro que o autor e réu assinaram e uma cópia entregue para o autor; e um segundo seria digitalizado com a adulteração realizada pelo réu, com a assinatura falsa do autor. Isso porque o autor recebeu os objetos do contrato, ou seja, não foi uma simples fraude para negativação do autor e o recebimento dos objetos por um terceiro (fraudador). Assim, o autor deveria ter o contrato original, sem qualquer fraude, vez que no ato de assinatura ambas as partes devem ter uma cópia. A menos que não tenha uma cópia, sem qualquer razão para tanto, vez que qualquer pessoa no ato de assinatura de um contrato pede uma cópia do mesmo. Ademais, as assinaturas são idênticas, a assinatura do suposto contrato fraudulento, com a da procuração. Sendo assim, cabe ao juiz em consonância com os demais elementos carreados nos autos concluir que o contrato de 2016 é oriundo de lícito. 3.3. Quanto ao pedido de indenização do dano moral sofrido. Este pedido é improcedente. Narra a autora a ocorrência de suposto dano moral indenizável decorrente da conduta perpetrada pelo réu, fraude no contrato, bem como cobrança fora do pactuado. Não se nega aqui a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, em consonância a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, para análise deste dano indenizável, a jurisprudência pacificou entendimento no sentido de que, em relação às pessoas jurídicas, a conduta apta a configurar o abalo moral merecedor de reparação é aquela que atinge sua honra objetiva, ou seja, sua credibilidade. A fim de elucidar a questão, oportuna a transcrição de um dos julgados que serviram de base para a elaboração da referida Súmula: Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, autoestima etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto que a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. (STJ, REsp n° 129.428/RJ, 4a Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 25/03/1998). Na hipótese em análise, o autor não demonstrou nenhum abalo a sua credibilidade, não sendo fato notório o ocorrido, sem qualquer repercussão negativa ligada ao nome da autora. Inclusive, a autora conseguiu facilmente migrar para outra operadora. Além disso, conforme cediço o dano moral das pessoas jurídicas não é em re ipsa. 3.4 Quanto ao pedido de indenização do dano material sofrido. O pedido é improcedente. Segundo o autor houveram DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 9.877,70 (nove mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos), relativos a cobrança indevida de desconto outrora ofertado (contrato 2015 e 2016), acrescido na REPETIÇÃO DO INDÉBITO, também no valor de R$ 9.877,70 (nove mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos), uma vez que a autora teve que pagar por aquilo que não contratou. Ocorre que analisando os autos a contestação é mais verossímil, visto que o réu traz a notícia de que o autor não teve nenhum prejuízo financeiro, conforme a tabela de cálculos. Segue a tabela de cálculos: Acontece que este contrato assinado em 2015, não é o primeiro contrato entre as partes. Informação esta que não fora dita pelo autor. Anexando aos autos contratos mais antigos, desde 2011, em que o autor adquiriu celulares de forma parcelada, e o contrato assinado em fevereiro de 2015 apenas acresceu um montante na parcela que o autor já vinha pagando (isso a partir de setembro de 2015), por isso com o passar do tempo os valores das parcelas vão diminuindo. Em resumo, na fatura de agosto/2015 o autor pagava o valor de R$ 412,70, referente aos aparelhos adquiridos anteriormente, e a partir de setembro/2015 o valor aumentou. O que tem suporte nos documentos juntados. 4. Dispositivo: Ante o exposto e mais do que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Ademais, julgo PROCEDENTE o pedido de reconvenção e condeno o autor no valor de R$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) referente a multa por quebra de contrato. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem em honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da causa”.
Nas razões do apelo constata-se que a apelante não rebate a tese fundamentada na sentença, apenas repete os argumentos da inicial, alegando genericamente sobre aplicação do CDC, fraude em contrato e cobranças indevidas, assim transcrevo parte dos fundamentos do recurso:
“(...)
A apelante alega que celebrou contrato com a apelada em 25/02/2015, onde adquiriu 80 linhas telefônicas com fidelidade e vigência do plano no prazo de 24 meses; também adquiriu, à época, 03 (três) aparelhos celulares da Marca APPLE, modelo IPHONE 6, com capacidade de 64gb, cor CINZA, pelo valor unitário de R$ 3.487,00 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais), totalizando assim o montante de R$ 10.461,00 (dez mil quatrocentos e sessenta e um reais). Narra que, pela aquisição das linhas e dos aparelhos foi concedido um desconto a título de crédito de R$ R$ 7.486,44 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), de modo que, pelo 3 (três) aparelhos, a empresa apelante pagaria somente o montante de R$ 2.974,56 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos); pagaria por cada aparelho IPHONE 6, o valor de R$ 991,52 (novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos); a forma de pagamento desses aparelhos, conforme consta em contrato, se deu em 20 (vinte) vezes, ou seja, 20 (vinte) parcelas de R$ 148,72 (cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos); nas faturas, o que na verdade acontecia, era a discriminação do desconto no importe e R$ 7.486,44 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em 20 (vinte) parcelas, sendo representada pela quantia de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos); muito embora, houvessem pactuado o desconto em 20 (vinte) parcelas, esses descontos seriam incididos apenas a partir da 4 conta, ou seja, a partir do 4o mês, e teria como termo final, ao 24o (vigésimo quarto) mês, que por sua vez, também, seria termo final do contrato geral; dessa forma, ficou acordado o termo inicial do contrato no mês 04/2015, com franquia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) ao mês; tendo termo inicial para aplicação dos descontos em 20 parcelas a partir do mês 09/2015, e termo final em 04/2017; muito embora o pactuado tivesse sido a aplicação dos descontos dos aparelhos em 20 (vinte) parcelas fixas, a empresa apelada, deixou de aplicar tal desconto nas faturas a partir do mês 05/2016, na parcela 09/20 (nove, das vinte), onde, o desconto deixou de ser de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), passando a ser de apenas R$ 124,77 (cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), que incidiu nas parcelas 09/20 à 11/20. Após isso houve incidência de desconto de R$ 264,21 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), nas parcelas 12/20 à 15/20; o desconto outrora ofertado no importe de R$ 7.486,44 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), onde a empresa autora pagaria pelos aparelhos somente o valor de R$ 2.974,56 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), passou a pagar quase o triplo, ou seja, o valor de R$ 7.113,60 (sete mil cento e treze reais e sessenta centavos) pelos aparelhos adquiridos; sendo assim, a empresa autora pagou indevidamente, ou seja, além do pactuado em contrato, o montante de r$ 4.139,00 (quatro mil cento e trinta e nove reais) referente ao contrato pactuado em 2015; alega que foi fornecido novo plano com outra promoção e aquisição de aparelhos, 13 meses após a assinatura do primeiro contrato, existindo a fidelidade do primeiro contrato, e que os valores pactuados anteriormente seriam migrados para o atual plano; houve a assinatura do contrato em 18/3/2016; a franquia que, segundo contrato de 2015 era de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), passou a ser, com advento do contrato 2016, de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais); adquiriu novos aparelhos e o valor total foi de, R$ 12.605,00 (doze mil e seiscentos e cinco reais); o desconto de R$ 9.994,80 (nove mil novecentos noventa e quatro reais e oitenta centavos), seria abatido do valor total dos aparelhos, valor esse R$ 12.605,00 (doze mil e seiscentos e cinco reais), restando então, somente a quantia de R$ 2.610,20 (dois mil seiscentos e dez reais e vinte centavos), que seriam divididos em 20 (vinte) parcelas, no montante de R$ 130,51 (cento e trinta reais e cinquenta e um centavos); deveria então, vir discriminado nas faturas, o desconto de R$ 499,74 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) em 20 (vinte) parcelas; as faturas encaminhadas passaram a constar valores diferente do acordado; a entrar em contato com a claro, momento em que tomou conhecimento de que o valor cobrado nas faturas correspondia ao valor cobrado pelo aparelhos mais os chips, qual seja, r$ 15.845,00 (quinze mil oitocentos e quarenta e cinco reais), e não o valor de r$ 12.605,00 (doze mil e seiscentos e cinco reais), ou seja, uma diferença a maior de r$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais; alega que de posse do contrato, constava outros valores, bem como a assinatura da empresa havia sido copiada para outro contrato, diverso do contratado; após diversas reclamações e não solucionado o problema resolveu realizar a portabilidade para a operadora TIM; diante disso, foi compelida a pagar o parcelamento dos aparelhos sobre os valores indevidos e sem desconto, no importe de R$ 3.961,25 (três novecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), o que representava as parcelas 16/20 à 20/20 das cobranças dos aparelhos adquiridos através do contrato de 2016, sendo que o valor correto referente a tais parcelas com aplicação do desconto seria de R$ 652,55 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); recebeu um último boleto da empresa Ré, referente ao contrato de 2016, no valor de R$ 8.961,48 (oito mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), como última fatura, com vencimento em 20/12/2017; cobrança de multa por quebra de contrato no valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais); fundamenta a aplicação do CDC para o caso, falha na prestação do serviço por parte da apelada, fraude no contrato e dever de indenizar; por isso, pretende a indenização por dano material e moral e repetição de indébito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os pedidos.... (...)”.
Verifica-se, assim, que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.
Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:
“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.
Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.
A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3. Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).
Os Tribunais assim entende:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).
“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*. (TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”. (Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora